Tribunal: TJSP
Processo: 1016206-26.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Sociedades limitadas – Ação de dissolução parcial e apuração de haveres – Procedência do pedido dissolutório, ausente controvérsia efeiva quanto a esta parcela do pedido – Extinção do pleito de apuração de haveres em julgamento do mérito – Perícia inconclusa, indicativa da confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e os sócios – Apuração contábil inviabilizada por falta de amparo

Ementa:
Sociedades limitadas – Ação de dissolução parcial e apuração de haveres – Procedência do pedido dissolutório, ausente controvérsia efeiva quanto a esta parcela do pedido – Extinção do pleito de apuração de haveres em julgamento do mérito – Perícia inconclusa, indicativa da confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e os sócios – Apuração contábil inviabilizada por falta de amparo documental – Desconfigurada a nulidade de perícia – Falta de autonomia patrimonial da sociedade autorizadora da extinção decretada - Sentença fundamentada – Ausência de fixação de verba honorária – Impossibilidade de inovação sob pena de vulneração do princípio do "non reformatio in pejus" – Sentença mantida – Recurso desprovido.